Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-28.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001577-28.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMES ALVES CAMPOS - CPF: 773.902.611-53 (RECORRENTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0797-33 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve a sentença declaratória de ilegalidade de negativação em cadastro de inadimplentes (SERASA) e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à distinção entre negativação em órgãos de proteção ao crédito e o registro no Sistema de Informações de Crédito – SCR, do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegada diferença entre negativação em cadastro restritivo e registro de informações no SCR, de modo a justificar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil limitam o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a manutenção indevida de restrição creditícia no SERASA mesmo após o pagamento do débito, o que configura dano moral in re ipsa.

5.

A controvérsia nos autos restringe-se à inscrição indevida no SERASA, não havendo nos autos discussão sobre o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

6.

A reiteração de argumentos já enfrentados configura tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

7.

O uso do recurso para retardar o trânsito em julgado caracteriza comportamento protelatório, autorizando a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão no acórdão quando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia são expressamente enfrentadas.

2.

É incabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

3.

O uso protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que declarou a ilegalidade da negativação e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido apreciada a distinção entre a negativação em órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA) e o registro de informações no Sistema de Informações de Crédito – SCR, mantido pelo Banco Central, o qual, segundo alega, não configuraria anotação restritiva de crédito. Requer o acolhimento dos embargos para que a decisão seja revista e a ação julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id 320433389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001577-28.2025.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Embargante(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Embargado(s):

Romes Alves Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se constata qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, tendo destacado que a negativação questionada se referia a inscrição no SERASA em 26/12/2023, mesmo após comprovado o pagamento da parcela em 21/12/2023, o que caracteriza manutenção indevida de restrição creditícia e enseja dano moral
in re ipsa.

O embargante, sob pretexto de omissão, busca reabrir discussão sobre o mérito do julgamento, suscitando tese alheia à controvérsia tratada nos autos, isto é, a suposta natureza técnica do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

A demanda, desde sua origem, versa sobre inscrição indevida no SERASA, e não sobre o compartilhamento de informações cadastrais com o Banco Central

Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses legais de cabimento. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua conclusão, o que se verifica no acórdão embargado.

Ressalte-se, ademais, que o manejo de embargos para fins de rediscussão do mérito constitui utilização inadequada e protelatória do recurso, em afronta aos princípios da boa-fé e da economia processual.

Dessa forma, verificando-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025